Tribunal: TJDFT
Processo: 0011207-81.2015.8.07.0007
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE Recebo a apelação cível interposta por MB ENGENHARIA SPE 052 S/A, BROOKFIELD INCORPORACOES S.A (ID no 8973018) em face de sentença de ID no 8972981, tendo em vista que se encontram presentes os requisitos (intrínsecos e extrínsecos) de admissibilidade. E o faço no efeito legal (art. 1.012, caput, do NCPC). Preparo do recurso demonstrado (ID no 8972993). Contrarrazões no ID no 8973026. Publique-se. Intime-se. Com o advento da preclusão, retorne-se o feito para as providências cabíveis, no sentido de se inclui-lo na pauta para julgamento, na forma do art. 934, caput, do novo Código de Processo Civil. Brasília, 31 de janeiro de 2020. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator